Tribunal: STF
Processo: Rcl 71407
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maycon Douglas Correa contra ato do Juízo de Direito da 15ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS (Processos n. 5122430-64.2024.8.21.0001), por suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. 



    Narra a defesa que “o Reclamante foi alvo de mandado de prisão temporária determinada pelo Juízo da 15ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, nos autos de pedido de prisão provisória de nº 5122430-64.2024.8.21.0001” e que “a invasiva restrição cautelar está mantendo preso o Reclamante desde 12/08/2024, e tão pouco a defesa tem as razões que ensejaram sua prisão” (p.3).



    Alega que, “paralelamente ao ocorrido, o defensor munido de procuração, solicitou junto (sic) ao Juízo reclamado a habilitação nos autos de nº 5122430-64.2024.8.21.0001, por meio de petição criminal de nº 5175692-26.2024.8.21.0001/RS e por e-mail, tendo em vista que os autos que ensejaram o decreto de prisão temporária estão em SEGREDO ABSOLUTO. Entretendo, por e-mail a defesa foi respondida que nos autos de que ensejaram o decreto temporário de nº 5122430-64.2024.8.21.0001 foi INDEFERIDO a habilitação, a fim de não frustrar o andamento da investigação” (p. 3).



     



    Requer “a CONCESSÃO DE LIMINAR para determinar a imediata cassação do ato impugnado, de modo a GARANTIR O IMEDIATO ACESSO aos elementos de informação acostados ao procedimento preliminar nos autos de 5122430-64.2024.8.21.0001/RS” (p.6). No mérito, requer seja “confirmada a medida liminar a fim de manter a cassação do ato processual referido no item anterior, garantindo ao Reclamante o conhecimento de todo o conteúdo do caderno investigatório” (p. 6).



    Solicitadas as informações (eDOC 7), está foram prestadas (eDOC 9).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Nas informações prestadas, o Juízo de Direito da 15ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS afirmou que o indeferimento do acesso aos autos pela defesa do reclamante se deu em razão de haver diligências pendentes, de modo que o acesso poderia frustrar o andamento das investigações em andamento. Confira:



    “O reclamante foi preso em 13/08/2024, pela Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba/PR, evento 20, CERT1. 



    A Autoridade Policial da 09 Delegacia de Polícia desta Capital requereu a prorrogação da prisão temporária (evento 23, PEDDILPRAZAO1), devido tal prisão ter ocorrido em outro estado da federação, bem como do iminente decurso do prazo da prisão temporária, e no mesmo sentido pediu que fosse oficiado ao Juízo do Plantão da Comarca de Curitiba/PR, o cumpra-se do mandado de busca e apreensão (evento 25, OFIC1).



    O órgão ministerial atuante neste Juízo se manifestou pelo deferimento da prorrogação do prazo da prisão temporária, bem como o pedido para cumprimento do MBA, evento 28, PROMOÇÃO1. 



    No dia 15/08/2024, este Juízo deferiu o pedido de prorrogação da prisão temporária e que fosse oficiado ao Juízo do Plantão solicitando o cumpra-se no expediente 5130901-69.2024.8.21.0001, evento 30, DESPADEC1. 



    Em 23/08/2024, a Defesa do reclamante requereu acesso ao este expediente, conforme evento 41, PET1. 



    Incontinenti, foi dada vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de acesso da Defesa, que juntou o parecer em 26/08/2024 (evento 41, PET1), pelo deferimento do cadastramento da defesa no expediente, porém pela negativa de acesso, visto que há diligências pendentes de cumprimento. 



    Este Juízo, em 28/08/2024, indeferiu o pedido de acesso da Defesa do ora reclamante, em razão de que há 2 dois investigados com mandados de prisão temporária pendentes de cumprimento, a fim de não frustrar o andamento da investigação em curso, evento 52, DESPADEC1. 



    A Defesa do reclamante foi intimada por e-mail da decisão supra em 29/08/2024, evento 58, COMP1.”



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    No caso, a pretensão não merece acolhimento, considerando a não conclusão de diligências.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente